Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-87.2011.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
APELADO(S):
LUCIO MAURO ANTONIACOMI

Número do Protocolo: 6103/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO EMBARGANTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.
Sentença reformada. Recurso provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
APELADO(S):
LUCIO MAURO ANTONIACOMI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Mutum/MT com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos dos Embargos de Terceiro no 0001963-87.2011.8.11.0030 (Código no 679/2011) opostos em desfavor de Lúcio Mauro Antoniacomi, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 67 a 68).
Em suas razões recursais, a Municipalidade sustenta que a decisão combatida “deixou de analisar de forma correta as provas dos autos, e, por conseguinte, deixou de aplicar a devida normal legal, afrontando assim o direito pátrio” (fl.74).
Aduz que “não ocorreu abandono da causa por parte do recorrente, eis que o apelante foi diligente durante todo o trâmite processual” (fl.74).
Afiança que fora intimado “para se manifestar acerca dos dados constantes às fls. 56 e 57, e mais uma vez apresentou resposta, requerendo dilação de prazo para se manifestar (...) entretanto, o MM. Juiz não se pronunciou acerca do pedido do recorrente, e o intimou para dar prosseguimento ao feito em 48 horas (fls. 46), por meio do Ofício no 161/2016” oportunidade em que “, dentro do prazo legal se manifestou no presente feito, e requereu dilação do prazo por 30 dias para diligenciar, eis que não teria como deslocar servidor até o Município de Nobres para ter acesso aos autos em menos de 48 horas” (fl.75).
Assevera que no que tange ao pleito de prorrogação de prazo o juízo singular sequer “despachou a respeito do pedido do autor”, ou seja, não se pronunciou “se deferia ou não o prazo solicitado pelo recorrente” (fl.75).
Assegura que proativamente alguns meses depois, “o apelante novamente peticionou explicando que as intimações foram direcionadas à assessora jurídica que não fazia mais parte da Procuradoria do Município”, contudo “o douto juizo de 1o grau, ao invés e apreciar os pedidos do recorrente, sentenciou o feito” extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que o autor teria abandonado o feito por mais 30 dias (fl.75).
Forte nessas premissas argumenta que a sentença não se coaduna com as provas constantes nos autos, razão pela qual pugna pela reforma do decisum (fl. 76).
Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl. 85).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Mutum/MT com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos dos Embargos de Terceiro no 0001963-87.2011.8.11.0030 (Código no 679/2011) opostos em desfavor de Lúcio Mauro Antoniacomi, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 67 a 68).
Extrai-se dos autos, que, na origem, o Município de Nova Mutum/MT ora apelante opôs em 23/12/2011 Embargos de Terceiro, contra Lúcio Mauro Antoniacomi, tendo como desígnio a desocupação de imóvel litigioso.
Determinada a citação do embargado ora apelado via Carta com Aviso de Recebimento, a mesma se mostrou infrutífera (fl. 29), ato contínuo, procedeu-se a citação através de Mandado via Oficial de Justiça, diligência que desta vez se mostrou exitosa, consoante se infere de certidão em anexo (fl. 49).
Após regular andamento da marcha procedimental, a recorrente peticionou nos autos diversos pedidos, como também anexou guia de recolhimento referente às custas processuais (fl. 58), todavia, o douto magistrado condutor, intimou a Municipalidade para se manifestar acerca de possíveis incongruências/erros materiais na referida documentação.
Subsequentemente, a apelante requereu dilação do prazo para que pudesse verificar exatamente qual erro havia ocorrido, eis que, por se tratar de processo físico, demandaria o deslocamento de um servidor única e exclusivamente para este desígnio (fl.61), no entanto, o juízo singular ignorou a aludida súplica e determinou a intimação da recorrente para se manifestar para dar prosseguimento no feito no prazo de 48 horas (fl. 63).
Imediatamente no dia seguinte, a apelante peticionou nos autos informando que não possuía meios de acessar os autos em seu inteiro teor no exíguo prazo de 48 horas, motivo pelo qual pleiteou a suspensão dos autos pelo prazo de 30 dias, com intento de tomar as medidas cabíveis (fl.65).
No entanto, na data de 14/06/2016 sobreveio a prolação da sentença extintiva fundamentada no fato de que ocorreu o abandono da causa por parte da Embargante, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões já explicitadas. (fls. 67 a 68).
Analisando atentamente os autos, forçoso concluir que a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.
Isso porque, é certo que quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser “intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.
Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1o do referido dispositivo legal, in verbis:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.
III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
(...)
§ 1o.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir com clareza solar que, antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1o do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.
A respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13a ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III, atualmente 485, II, III no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério – verbis:

“Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil” (destaquei).
Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que com relação ao ato que ensejou a decantada inércia do autor e, por via de consequência, na extinção do feito, não houve a preambular intimação pessoal do Ente Público, exigida no §1o do art. 485 do CPC, de forma que a inobservância contida no aludido dispositivo legal acarreta, por si só, a nulidade do ato sentencial, sendo necessário o prosseguimento do feito.
Para corroborar esse entendimento trago à colação pronunciamento recente do Tribunal da Cidadania – in verbis:
EMENTA
“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃSO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1o, DO CPC.
1 - O termino do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
2 - A regra acimas já vinhas prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.
3 - No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.
4 - Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo in albis, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
5 - Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.
6 - Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa.
- Recurso Especial Provido.
(REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).
Dessa forma, tendo em vista que não houve a intimação da embargante, ora apelante, nos moldes previstos em lei, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença combatida e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instancia de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR